Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700697-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES AGRAVADO: PATRICIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante, requer nas razões recursais a concessão do benefício de gratuidade, contudo não acosta aos autos qualquer documento hábil a demonstrar seu estado de hipossuficiência. Em sendo assim, determino a intimação da parte Agravante para que justifique e comprove documentalmente nos autos os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça que ora pleiteia, juntando para tanto a declaração de hipossuficiência e ainda outros documentos atualizados que comprovem sua renda mensal (extratos de contas bancárias, extratos de cartão de crédito, e outros documentos), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora